Tribunal: TJDFT
Processo: 0742415-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742415-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICIAPREDIAL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DUO RESIDENCE &amp; MALL D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido devidamente fundamentado de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com indispensável cotejo dos requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora